Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-76.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008317-76.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), FLEXON LEANDRO DA COSTA - CPF: 495.822.751-20 (RECORRIDO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL DE CICLISTA POR VEÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL. DANO MORAL REFLEXO (POR RICOCHETE). DIREITO AUTÔNOMO DO GENITOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 97.260,00, em razão do falecimento da filha do autor, atropelada por
microônibus
escolar cujo motorista, servidor público, ingressou em rotatória sem respeitar a preferência de tráfego da vítima, que transitava de bicicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a condenação do ente público a indenizar o genitor da vítima por dano moral reflexo configura
bis in idem
ou ofensa à coisa julgada, em razão de anterior condenação em favor da genitora pelo mesmo fato; (
ii
) analisar a responsabilidade civil objetiva do município por ato comissivo de seu agente e a existência de excludentes de nexo causal (culpa exclusiva ou concorrente da vítima); e (
iii
) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à indenização por dano moral reflexo (por ricochete) é autônomo e personalíssimo, não configurando
bis in idem
ou coisa julgada a propositura de ações indenizatórias por diferentes legitimados (pai e mãe) em decorrência do mesmo evento danoso, pois as partes e o pedido não são idênticos.

4. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo de seu agente (motorista de veículo oficial) é objetiva (art. 37, § 6º, CF), bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A ausência de prova de culpa da vítima afasta as excludentes de responsabilidade.

5. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em aplicação do princípio da isonomia, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 50.000,00, alinhando-se ao montante fixado em favor da genitora da vítima em processo diverso, para evitar dissenso jurisprudencial e ônus desproporcional ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à indenização por dano moral reflexo (por
ricochete) é autônomo e personalíssimo, de modo que a existência de condenação em favor de um genitor não obsta o direito do outro de pleitear reparação pelo mesmo evento danoso, não se configurando
bis in idem
ou ofensa à coisa julgada por ausência
da tríplice
identidade processual. 2. Em ações indenizatórias por dano moral reflexo ajuizadas por legitimados distintos (e.g., pai e mãe) em razão de um único evento danoso, a fixação do
quantum
deve, em observância ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, buscar a harmonização dos valores, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir tratamento equânime a vítimas em situações jurídicas análogas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil,
arts
. 337, §§ 1º a 4º, e 373, II; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, N.U 1009091-03.2023.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, j. 10/06/2025; TJMT, N.U 1032049-73.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 05/02/2025; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/11/2024; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1045459-62.2024.8.11.0041, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008317-76.2026.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Recorrido
: FLEXON LEANDRO DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FLEXON LEANDRO DA COSTA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. Noticiou que: a) sua filha, Maysa Leandro Ribeiro, faleceu em decorrência de um trágico acidente de trânsito ocorrido em 26 de agosto de 2022, ao ser atropelada por um micro-ônibus escolar pertencente à frota do município réu; b) a vítima trafegava regularmente de bicicleta e já contornava uma rotatória quando foi violentamente atingida pelo veículo oficial, cujo condutor, servidor municipal, adentrou o cruzamento sem respeitar a preferência de tráfego da ciclista; c) a responsabilidade do município é objetiva, e a conduta imprudente do motorista foi categoricamente confirmada por laudo pericial e pelo próprio interrogatório do condutor, que admitiu não ter parado antes de ingressar na rotatória. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a preliminar de
bis in idem
não se sustenta, pois o direito do pai à reparação pelo dano moral reflexo (por ricochete) é autônomo e distinto do direito da mãe, não havendo que se falar em indenização única pelo mesmo evento danoso; b) a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estando comprovados a conduta do agente, o dano (morte da filha do autor) e o nexo de causalidade; c) o nexo causal foi robustamente demonstrado pelo laudo pericial, que apontou como causa determinante do acidente a conduta ilegal do motorista ao não dar preferência à ciclista que já estava na rotatória, e pela confissão do próprio motorista de que apenas reduziu a velocidade, mas não parou; d) as teses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima foram rejeitadas por absoluta falta de provas;
e
e
) o valor da indenização pleiteada se mostra adequado e proporcional à gravidade do fato.
Julgou procedente a ação
para

condenar
o Município
reclamado
a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 97.260,00
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois a condenação configura
bis in idem
, uma vez que o Município já foi condenado a pagar R$ 200.000,00 à genitora da vítima em outro processo (nº 1000822-52.2025.8.11.0021),
tornando
o novo pedido juridicamente impossível e gera
ndo
um "efeito cascata" de indenizações; b) o valor da condenação é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para no máximo R$ 15.000,00, considerando a indenização anterior; c) não há nexo causal que justifique a responsabilidade do Município, pois o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que agiu de forma imprudente e não adotou as cautelas necessárias, sendo que o motorista do ônibus foi prejudicado por "pontos cegos" do veículo; d) deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima, com a devida redução da indenização. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito,
o provimento do recurso para reformar
a sentença
e
julgar improcedente
a reclamação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso ofende o princípio da dialeticidade, pois apenas reitera as teses da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; b) a tese de
bis in idem
é inaplicável, pois o dano moral reflexo confere a cada genitor um direito indenizatório autônomo e personalíssimo; c) a responsabilidade objetiva do Município e o nexo causal estão irrefutavelmente comprovados pelo laudo pericial e pela confissão do motorista; d) não há qualquer prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e) o valor da indenização é justo e proporcional à dor da perda de uma filha.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando os motivos para sua reforma. Sem essa pertinência temática, o conhecimento do recurso torna-se inviável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples reprodução da petição inicial, sem refutar os argumentos da sentença, ofende a dialeticidade (Súmula 83/STJ). Esse posicionamento é reforçado pela Súmula 30 das Turmas Recursais, que estabelece: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Embora a parte recorrida alegue violação ao princípio da dialeticidade, o Município recorrente, em suas razões, sustentou que a sentença deveria ser reformada ao reiterar a tese de impossibilidade jurídica do pedido por
bis in idem
, ao questionar a responsabilidade civil do Estado pela suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima, e ao contestar o valor da indenização fixado, por considerá-lo desproporcional.

Dessa forma, como as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto.

Coisa julgada.

A litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se ajuíza uma ação idêntica a outra, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. A primeira se configura quando a ação anterior ainda está em curso, e a segunda, quando já há decisão de mérito transitada em julgado.

Ambos os institutos, previstos no art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC, visam garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, como se observa na jurisprudência:

“(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). (...) Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

O Município recorrente suscita a preliminar de coisa julgada, ao argumento de que já foi condenado a indenizar a genitora da vítima em outro processo (nº 1000822-52.2025.8.11.0021), motivo pelo qual uma nova condenação configuraria
bis in idem
.

Entretanto, a preliminar não merece prosperar. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, embora a causa de pedir remota (o acidente) seja a mesma, as partes são distintas, pois a ação anterior foi movida pela mãe da vítima, enquanto esta é proposta pelo pai.

Além disso, o pedido não é idêntico. O direito à indenização por dano moral reflexo (ou por ricochete), decorrente da morte de um familiar próximo, é autônomo e personalíssimo. A dor e o sofrimento experimentados pelo pai são distintos da dor sentida pela mãe, e a reparação concedida a um não tem o condão de compensar o abalo sofrido pelo outro.

Dessa forma, a sentença de primeira instância agiu corretamente ao afastar a preliminar, pois o autor postula a tutela de um direito próprio.

Logo, não há impedimento para o prosseguimento desta demanda.

Responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade do Estado por condutas comissivas é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF). Já nas condutas omissivas, a responsabilidade é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.

A jurisprudência do STF e do STJ distingue a omissão genérica (responsabilidade subjetiva) da omissão específica, na qual o Estado tem o dever legal de agir para impedir o dano (
ex
: custódia de presos), atraindo, neste caso, a responsabilidade objetiva.

“(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa (...)” (STF// RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016).

No caso em análise, a controvérsia envolve um ato comissivo, qual seja, a condução de veículo oficial por agente público. Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Município, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A conduta está materializada na ação do motorista do Município, que conduzia o
microônibus
escolar no momento do acidente. O dano é incontroverso e de gravidade máxima: o falecimento da filha do autor, Maysa Leandro Ribeiro, conforme atestado pela Certidão de Óbito

juntada
no
ID
105196622
dos autos da Ação Penal nº 1003194-76.2022.8.11.0021
.

O nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano está robustamente demonstrado. O Laudo Pericial de Acidente de Tráfego
(ID 105196611) e o Relatório nº 2022.7.98872
do Inquérito Policial - I.P. 107.4.2022.25871
(ID 105196628)
, ambos do referido processo penal,
são
categórico
s
ao afirmar que "a causa
determinante do acidente está vinculada ao comportamento ilegal praticado pelo condutor de V2 em adentrar ao cruzamento sem dar preferência a V1 que já estava contornando a rotatória
".

Ademais, no interrogatório policial (ID
105196614
), o próprio motorista confessou que "não chegou a parar na sinalização de pare, pois não tinha visto nada vindo pela esquerda e então só diminuiu a velocidade e adentrou na rotatória". A alegação de "ponto cego" não exclui a responsabilidade, mas, ao contrário, agrava a conduta culposa, pois exigia do motorista cautela redobrada, como a parada total do veículo antes de ingressar na via preferencial.

Por outro lado, o Município recorrente
não produziu nenhuma
prova de que a vítima tenha concorrido para o evento, limitando-se a tecer alegações genéricas. Portanto, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, comprovados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O dano moral reflexo, ou por ricochete, ocorre quando o ato ilícito atinge terceiros que possuem forte vínculo afetivo com a vítima direta. Trata-se de uma reparação autônoma, que visa compensar o sofrimento pessoal daqueles que, indiretamente, suportam os efeitos do evento danoso, como os herdeiros em relação ao ente querido.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA FALECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Embora o recorrente não tenha sido a vítima direta da negativação indevida, foi atingido indiretamente pelos efeitos do ato ilícito, caracterizando o dano moral por ricochete. (...) Tese de julgamento: (...) 2. O herdeiro possui legitimidade ativa para questionar a negativação indevida do nome de seu ascendente falecido, podendo pleitear indenização por danos morais por ricochete. (N.U 1045459-62.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025,
publicado
no DJE 12/09/2025)”.

A morte de um filho, em decorrência de ato ilícito, é uma das mais profundas dores que um ser humano pode suportar, configurando dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova. A violação do direito à vida da filha do autor projeta em sua esfera jurídica um dano de intensidade máxima, justificando a reparação.

Quanto à fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse caminhar, embora a sentença de origem tenha fixado a indenização em R$ 97.260,00 (noventa e sete mil, duzentos e sessenta reais), a sua redução é medida de rigor.

A dor pela perda de um filho é, sem dúvida, imensurável. Todavia, ao Poder Judiciário compete arbitrar um valor que, sem pretender apagar o sofrimento, sirva como um lenitivo e, ao mesmo tempo, puna o ofensor de forma pedagógica, observando a coerência com casos análogos para garantir a isonomia.

Imperioso destacar que, no processo nº 1000822-52.2025.8.11.0021, ajuizado pela genitora da vítima em razão do mesmo fato, a indenização por danos morais foi fixada, em grau de recurso, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A adoção de valor idêntico na presente demanda é um consectário lógico do princípio da isonomia, evitando-se que o mesmo evento danoso gere reparações díspares para vítimas em situação jurídica equivalente, além de impedir um ônus desproporcional ao erário.

Ademais, este valor se mostra em consonância com os parâmetros adotados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em situações de extrema gravidade.

A propósito:

“(...)
3.
Restou comprovada, por meio de laudo pericial e demais elementos probatórios, a conduta negligente do motorista do ônibus oficial, que deixou de manter a distância lateral de segurança em relação ao ciclista, incidindo diretamente na dinâmica do acidente e no resultado morte.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da inexistência de elementos que demonstrem que a conduta do ciclista tenha contribuído decisivamente para o evento danoso.

5. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, independentemente de culpa.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 é adequado, razoável e proporcional, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, razão pela qual não comporta alteração.

(...) (TJMT// N.U 1009091-03.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 25/06/2025)
”

Confiram-se também: TJMT//
N.U 1032049-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 19/02/2025;
N.U 0012968-25.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 20/02/2025.

Portanto, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é a medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem se distanciar da finalidade compensatória e punitiva da reparação civil.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026